Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO VOLUNTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. LICITAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. BDI – BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS. PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELO TCU. SOBREPREÇO. RETENÇÃO DE VALOR. ALTERAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE. DÉBITO JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. IPCA-E. SENTENÇA MANTIDA.
1 – O erro material é aquele perceptível primo ictu oculi e sem maior exame, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, situação que não se concretiza no caso concreto. Ademais, a eventual divergência da conclusão alcançada pelo Magistrado singular em relação à jurisprudência que a parte entende aplicável, bem como em relação ao poder dever da Administração Pública de revisar seus atos, nem de longe configura erro material ou vício na sentença.
2 – Nos termos do § 1o do art. 58 da Lei de Licitações, “as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado”. Assim, somente as cláusulas regulamentares ou de serviços do contrato administrativo podem ser objeto de alteração unilateral pela administração pública.
3 – No caso concreto, os percentuais de pagamento de BDI (“Benefícios e Despesas Indiretas”) foram especificados na Planilha Estimativa de Custos anexada ao Edital de Licitação, tratando-se, pois, de questão contratual de evidente conteúdo econômico-financeiro e monetário e, portanto, alcançada pela proibição inserta no § 1o do art. 58 da Lei n. 8.666/93.
4 – Tendo natureza econômico-financeira e monetária, ressai que a alteração efetivada pela Ré não poderia ter sido realizada unilateralmente, mas mediante prévio consentimento da contratada e observância do devido processo legal e desde que atendidas, outrossim, uma das hipóteses do art. 65, II, alíneas “a” a “d”, da Lei de Licitações
5 – A retenção de crédito pela administração pública somente é autorizada na hipótese do art. 80, IV, da Lei n. 8.666/93, que se refere à rescisão unilateral do contrato administrativo, situação que não se amolda ao caso concreto.
6 – Não configurada hipótese autorizativa de alteração unilateral do contrato administrativo e não garantida a ampla defesa e o devido processo legal à empresa contratada, ressai a ilegalidade da alteração e retenção realizada unilateralmente pelos Réus, mostrando-se escorreito o julgamento de procedência dos pedidos iniciais, para determinar o pagamento do valor retido a título de BDI sem observância do rito legal.
7 – De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". Da leitura do referido julgamento paradigmático, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às condenações judiciais da Fazenda Pública.
Apelação Cível e Remessa Necessária desprovidas.